Tribunal: TJDFT
Processo: 0003212-60.2014.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL ANTERIORMENTE PERTENCENTE À TERRACAP. IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROPRIEDADE COMPROVADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA. QUITAÇÃO DO PREÇO. COMPROVAÇÃO. TÍTULO DOMINIAL APERFEIÇOADO. IMISSÃO NA POSSE. PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA ACOLHIDA. PARTE RÉ. RECURSO. AVIAMENTO. TESES RECURSAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. LIMITES DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. POSSUIDOR. MATÉRIA DEFENSIVA. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE POSSE DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACESSÃO FÍSICA. INDENIZAÇÃO NÃO CABÍVEL (CC, ART. 1.255).PRETENSÃO RECONVENCIONAL REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
3. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
4. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo, com modulação, o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492).
5. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurada a pretensão petitória consubstanciada em ação reivindicatória, com pedido de imissão de posse, visando a se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, não encerrando a prévia notificação do detentor do imóvel condição de procedibilidade da pretensão, pois o que sobrepuja é o domínio e o fato de que, ao ser citado, estará constituído em mora, descerrando a prévia notificação do possuidor, quando muito, pressuposto para a concessão de antecipação de tutela, resultando que, não dependente seu aviamento da prévia qualificação da mora do ocupante, o processo, aparelhado com o título de propriedade e não remanescendo controvérsia sobre a ocupação da coisa, resta fornido do indispensável à resolução da pretensão petitória.
6. Concertada promessa de compra e venda com entidade pública, promovido o devido registro do negócio no fólio registral e evidenciada a quitação do preço convencionado, consuma-se o necessário à transmissão do domínio ao promissário adquirente, transmudando-se o título em comprovante dominial, legitimando que, valendo-se do direito de sequela inerente à propriedade, reaveja a coisa, via de ação petitória, de quem nela adentrara sem justo título e autorização, recusando-se a desobstruí-la de forma amistosa.
7. Aviada pretensão petitória com lastro em título dominial indene, resultando no acolhimento do pedido principal, com a consequente imissão do proprietário na posse do imóvel litigioso, restando qualificada a má-fé da primitiva possuidora, posto que ciente dos obstáculos à aquisição da coisa e,desprovida de justo título, promovera o esbulho do imóvel, não detém ela o direito à retenção do bem, fazendo jus somente à indenização de eventuais benfeitorias necessárias agregadas ao imóvel, se o caso não a assistindo, outrossim, o direito à indenização pelas acessões físicas erigidas sem autorização para o proprietário, ante a má-fé no exercício da posse (CC, art. 1.220 e art. 1.255).
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
9. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários advocatícios majorados. Unânime.